Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-45.2013.8.11.0014
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001182-45.2013.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), GILMAR ALVES LIMA - CPF: 352.275.161-20 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 949.939.711-68 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESERÇÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UM RECURSO – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO - SUPOSTA FRAUDE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - AUSÊNCIA DE PROVAS – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no ato da interposição da apelação o recorrente não comprovar o recolhimento das custas processuais, o recurso não é conhecido por ausência de requisito objetivo de admissibilidade (art. 1007 do CPC),

2. Recurso interposto por Luiz Fernando P. da Silva não conhecido.

3. Afasta-se a inépcia da inicial quando há indicação clara dos fundamentos de fatos e direito que embasam o pedido (art. 319 e 320 do CPC).

4. Para caracterização da improbidade administrativa é imprescindível a comprovação da materialidade e da autoria da conduta noticiada como ilícita, na modalidade dolosa ou culposa.

5. Recurso interposto por Gilmar Alves Lima conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações Cíveis de sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxóreu,

M.Ma.
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
na
Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
GILMAR ALVES LIMA
, ex-Secretário de Infraestrutura e Esportes do município de Poxoréu,
e

LUIZ FERNANDO P. DA SILVA
, que os condenou na suspensão dos direitos políticos e proibição de contratarem com o poder público pelo prazo de 3 (três) anos. Além disso, condenou o requerido Gilmar Alves Lima ao pagamento de multa civil de 2 (duas) remunerações percebidas no exercício do ano de 2010 (ID 1823710).

O apelante Gilmar Alves Lima pretende a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de inépcia da inicial porque a conduta narrada é genérica e não se amolda a ato ímprobo, o que torna o pedido juridicamente impossível.

No mérito, que a conduta noticiada
– contratação para o 10o Encontro de Violeiros do município de Poxoréu, 2012 -
foi realizada por instituição filantrópica sem fins lucrativos (Perspectiva 21) e não por órgão público (Secretaria Municipal.

Argui, que nesse caso não há obrigatoriedade de procedimento licitatório para referida contratação.

Pontua, ainda, ausência de prova quanto a eventual enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da Administração Pública com a conduta que lhe fora atribuída.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar aventada. No mérito, o provimento do recurso (ID 1823719).

O recorrente Luiz Fernando alega que a conduta noticiada não se enquadra nos atos de improbidade administrativa previstos na Lei no 8.249/92.

Consigna que não consta as supostas notas frias noticiadas pelo autor, ora apelado, fornecidas para forjar procedimento licitatório para contratação do 10o Encontro de Violeiros do município de Poxoréu, no ano de 2012.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso (ID 1823783).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela intimação do recorrente Luiz Fernando quanto à ausência do preparo do recurso, bem como pelo não acolhimento da preliminar levantada pelo recorrente Gilmar. No mérito, pelo provimento do recurso de Gilmar Alves Lima (ID 79714951/79706998).

O apelado contrarrazoou os recursos rechaçando as alegações aventadas (ID

1823765 e 1823831).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta registar que o apelante
LUIZ FERNANDO P. DA SILVA
não é beneficiário da assistência gratuita e o respetivo recurso de apelação não se fez acompanhado preparo, nos termos do art. 1007 do CPC (ID 1823783).

A despeito de devidamente intimado pelo prazo de 05 (cinco) dias para regularizar a apresentação do recolhimento das custas processuais sob pena de deserção do seu recurso, quedou-se inerte, consoante certidão constante no ID 71336960.

Sendo assim, ausente ao recurso de Luiz Fernando um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, é caso de não conhecimento.

Aplica-se à espécie o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO – MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção. (N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PARTE QUE NÃO LITIGA AMPARADA PELO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Verificando-se que a parte apelante não litiga amparada pelo benefício da justiça gratuita e, mesmo intimada para efetuar o pagamento do preparo opta pela inércia, o seu recurso de apelação não pode ser conhecido, devendo ser aplicada a pena de deserção. (TJMG - Apelação Cível n. 1.0188.12.010740-7/001, Rel. Des. Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL - DJe em 15.10.2018)."

Nesse caso, diante da manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso do apelante
LUIZ FERNANDO P. DA SILVA
, com fulcro no artigo 1007,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, do CPC.

V O T O – P R E L I M I N A R – INÉPCIA DA INICIAL

No que concerne à preliminar de inépcia da inicial levantada pelo apelante Gilmar, não prospera.

A narrativa dos fatos na petição inicial permite extrair a pretensão do autor, porquanto revela claro o pedido
– condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa -
e a causa de pedir
-
fraude em procedimento licitatório
, inclusive os requeridos apresentaram contestação rechaçando o pedido do autor, sem prejuízo à defesa.

Logo, a inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC e do art. 17, §6o da Lei no 8.429/92 e da narração do fato decorre logicamente a conclusão, o que descaracteriza a inépcia da inicial.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES MUNICIPAIS – PREFEITO E SECRETÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR – HABITUALIDADE – FALTA DE CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA JORNADA – APONTAMENTOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – SERVIDORES – AUFERIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DESPROVIMENTO.
Não há falar em inépcia da inicial, se o autor se expressa com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido
.Havendo indícios de que as autoridades municipais – Prefeito e Secretários Municipais – autorizaram o pagamento de horas extras a servidores, de forma habitual e sem a comprovação do labor que o justificasse, bem assim que os beneficiados auferiram, de forma consciente e deliberada, tal vantagem, deve ser mantida a decisão que recebeu a inicial da ACP, porque manifesta a existência de indícios da prática de ato improbo.O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo. Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe.” (N.U 1024527-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021) (grifo nosso)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações Cíveis de sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxóreu,

M.Ma.
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
na
Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
GILMAR ALVES LIMA
, Secretário de Infraestrutura e Esportes do município de Poxoréu,
e

LUIZ FERNANDO P. DA SILVA
, que, ao julgar parcialmente a ação, condenou os requeridos na suspensão dos direitos políticos e proibição de contratarem com o poder público pelo prazo de 3 (três) anos. E, ainda, o requerido Gilmar Alves Lima na multa civil em 2 (duas) remunerações percebidas no exercício do ano de 2010 (ID 1823710).

Pretende o apelante Gilmar a reforma da sentença sob os argumentos de que: a) a contratação de serviços para o 10o Encontro de Violeiros do município de Poxoréu, maio/2012, foi realizada por instituição filantrópica sem fins lucrativos (Perspectiva 21) e não por órgão público (Secretaria Municipal); b) tal serviço não exige licitação; c) a conduta narrada n
ão se enquadra nos atos de improbidade administrativa previstos na Lei no 8.249/92
; e, d) falta de prova acerca de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da Administração Pública com a conduta atribuída ao apelante.

A controvérsia cinge-se em saber se há ato de improbidade administrativa praticado por Gilmar Alves Lima, ex-Secretário de Infraestrutura e Esporte do município de Poxóreu, juntamente com Luiz Fernando P. da Silva, por “montarem” prestação de contas do Convenio no 22/12 com documentos falsos para justificarem despesas realizadas no 10o Encontro de Violeiros do município de Poxoréu, com a finalidade exclusiva de beneficiar a empresa R. Franco Rodrigues- ME, de propriedade de Luiz Fernando.

Consta que o Ministério Público deste Estado propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade em desfavor de Gilmar Alves Lima, a época Secretário de Infraestrutrura e Esporte do município de Poxoréu e Presidente da Perspectiva 21, e Luiz Fernando P. da Silva, consistente em “forjarem” despesas públicas para justificar prestação de contas do Convênio no 22/12 à Secretaria Estadual de Cultura, cujo apoio financeiro foi destinado ao 10o Encontro de Violeiros do município de Poxoréu, o que caracteriza violação aos artigos 10, incisos I e VIII c/c 11 da Lei no 8.429/92 e incide nas sanções do artigo 12 do mesmo regramento legal,
in verbis
:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

[..] II –
permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

[...]
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

[...] Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

O caderno investigatório, que embasou a petição inicial, apurou suposto ato de improbidade administrativa praticada pelos requeridos, ora apelantes, consistente em “forjarem” despesas para justificar gastos públicos na prestação de contas do Convênio 022/2012 a ser apresentado à Secretaria Estadual de Cultura, cujo apoio financeiro foi destinado à Perspectiva 21 para realização do 10o Encontro de Violeiros do município de Poxoréu (ID 1823499).

A deflagração do caderno informativo deu-se com base em trechos de interceptações telefônicas realizadas em junho/2012, em feito criminal diverso, onde Gilmar Alves de Lima, à época Secretário de Infraestrutura e Esportes, solicita a Luiz Fernando P. da Silva, proprietário da empresa R. Franco Rodrigues-ME, o fornecimento de orçamento de sua empresa e mais outras 02 (duas), estas deveriam ter valores a maior e datadas do mês de abril/2012, com escopo de dar aparente legalidade as despesas realizadas no 10o Encontro de Violeiros de Poxoréu/MT, ocorrido em maio/2012 (ID 1823501 a 1823528).

Em que pese cópia da degravação da interceptação telefônica oriunda da Ação Penal no
2461-31.2012, com trâmite na Comarca de Primavera do Leste
, registrar diálogo mantido entre os apelantes no sentido de fraudarem processo de prestação de contas referente ao Convênio no 22/12 a ser submetido à Secretária de Cultura do Estado de Mato Grosso, a materialidade do fato noticiado não ficou comprovada.

Dentre os documentos constantes na prestação de contas do convênio 22/12 fornecido pela Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, observa-se que consta três orçamentos de empresas para realização do mencionado evento, Gleidson Miranda Azevedo Anunciação, Xavier & A. Anunciação e Caio César Anton-ME, sendo a esta última foi adjudicada a realização do evento, cujo representante é Giovane DJorge Anton (ID 1823551 e 1823553).

De fato, nota-se que os orçamentos apresentados pelas empresas Gleidson Miranda Azevedo Anunciação e Xavier & A. Anunciação eram para realização do evento, mas, ao que parecer, por não terem logrado êxito na adjudicação de tal serviço, executaram outras atividades no citado evento, conforme comprovam os cheques nominais, acompanhados de nota fiscal (IDs. 1823495, 1823553, 1823580 e 1823566).

Denota-se, ainda, um cheque nominado à empresa de R. Franco Rodrigues - ME, de propriedade do requerido/apelante Luiz Fernando, cuja área de atuação é segurança, acompanhado da respectiva nota fiscal no 108, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem identificação do serviço prestado (ID 1823560).

Dentro desse quadro fático, não há prova suficiente de materialidade e autoria de ato ímprobo consistente em “forjar” despesas públicas para o 10o Encontro de Violeiros do município de Poxoréu, inclusive porque não há indícios de que a empresa para qual foi adjudicada a realização do evento tem vínculo/ligação com os requeridos/apelantes e, ainda, que o serviço realizado pela empresa de propriedade do requerido/apelante Luiz Fernando, referente a nota fiscal no 108, não foi devidamente executado.

Portanto, conclui-se que conversa isolada extraída de interceptação telefônica mantida pelos requeridos/apelantes, por si só, ou seja, sem respaldo em outros elementos de prova, não permite concluir pela caracterização de materialidade e autoria de ato de improbidade administrativa.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CARTA CONVITE –
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DE FAVORECIMENTO DE TERCEIROS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO SÓCIO POSSUI VÍNCULO DE PARENTESCO COM O CHEFE DO EXECUTIVO – SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
– AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ART. 9o DA LEI N° 8.666/93 – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 – Restou demonstrado, por meio da documentação carreada aos autos, que o procedimento licitatório se desenvolveu de forma regular e com a devida lisura, tendo obedecido todos os princípios norteadores da licitação. 2 – O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação não pode participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, segundo as disposições da Lei n° 8.666/93, art. 9°, III. Todavia, na referida lei não há proibição expressa à participação de parentes. 3 – O parentesco, por si só, sem que se demonstre com dados concretos a violação de regras legais tendentes a beneficiar pessoa determinada, não pode ser reputado como ato configurador de improbidade administrativa, pois, não há previsão expressa na lei quanto ao impedimento de participação de pessoa física ou de pessoa jurídica da qual seja integrante sócio que possua relação com membro da entidade promotora do procedimento licitatório.(N.U 0001970-65.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92
– INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (N.U 0000113-16.2011.8.11.0024, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018) (grifo nosso)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso de Gilmar Alves Lima e
NÃO CONHECO
do recurso de Luiz Fenando P. da Silva por ausência do requisito objetivo de admissibilidade,
in casu
, o preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 28/06/2021